Tribunal: CARF
Processo: 10950.721556/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721556/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.518 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/03/2009
INTIMAÇÃO.
MEIO
ELETRÔNICO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de
prazo de quinze dias da disponibilização da intimação no e-CAC (art. 23, § 2o,
III, "a" do Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à
mensagem ou ao documento objeto da intimação, caso esta consulta seja
realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação
(art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência por meio do domicílio tributário eletrônico
através da abertura dos arquivos correspondentes.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO.
A decadência pode ser analisada de ofício pelo julgador, inclusive em caso de
recurso não conhecido por intempestividade.
DECADÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. TRIBUTOS.
No procedimento de revisão aduaneira, a decadência do direito do Fisco em
lançar os tributos devidos deve obedecer ao disposto no art. 54 do Decreto-lei
no 37/1966, iniciando a contagem de 5 (cinco) anos a partir da data do registro
da Declaração de Importação.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721556/2014-61
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Versa o processo sobre lançamento de ofício para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 55.461,33 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e
trinta e três centavos), originada do Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) no
0910500-2012-00015-1, iniciado com o objetivo proceder à auditoria de revisão aduaneira para
verificar a correta classificação fiscal das mercadorias objeto das Declarações de Importação
09/0375656-5 e 09/1063076-8.
Com relação à Declaração de Importação no 09/1063076-8, observou o Auditor
Fiscal que a operação será objeto de processo apartado.
Com isso, o litígio em análise refere-se especificamente à revisão aduaneira da
Declaração de Importação no 09/0375656-5, registrada em data de 26/03/2009, para importação
de tela para monitor de computador.
O ilustre Auditor Fiscal concluiu que foi utilizada a classificação fiscal na Tarifa
Externa Comum (TEC) no Código NCM 9013.80.10, cuja alíquota de Imposto de Importação
(II) era de 0% e a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação
(IPI) era de 5%.
Afirmou ainda que, em procedimento de revisão aduaneira das Declarações de
Importação, verificou-se que a classificação correta para a mercadoria em questão é a NCM
8529.90.20, cuja alíquota do Imposto de Importação era de 12%, enquanto a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados vinculado à importação era de 10%.
Com isso, foi lançada a diferença de tributos e contribuições sociais devidas na
importação, além de multas apuradas em face da incorreção, somada aos acréscimos legais
devidos, resultando na constituição do crédito tributário assim discriminado:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

A Autuada impugnou o Auto de Infração, conforme argumentos
reproduzidos no relatório da r. decisão recorrida, o qual transcrevo a seguir:
PRELIMINARMENTE
⊙ MEDIDA FISCAL BASEADA EM PRESUNÇÃO
Não foram considerados pela fiscalização quaisquer outros elementos que
certamente demonstrariam a impropriedade da acusação que pesa sobre a Autora da
presente peça, nem mesmo analisados, cuidadosamente, os próprios dispositivos que
versam sobre a matéria.
Uma vez lavrado o auto de infração, não se procedeu com a busca da verdade
material para melhor instruir o processo.
Junta textos da doutrina de Hely Lopes Meirelles.
Ocorre que a simples constatação do fato motivador da presente autuação,
nunca poderia implicar, de forma tão simplista e presumida, mediante análise
totalmente perfunctória da legislação pertinente, na imediata conclusão de que a
infração fora cometida e que o valor cobrado, a título de imposto, juros moratórios e
de multa, são devidos, sem um anterior levantamento de outras circunstâncias.
Ainda que se constatasse qualquer indício de irregularidade, não poderia o fisco
proceder à lavratura da peça básica, sem antes provar, cabalmente, a materialidade do
ilícito, pois os fatos tributários presumem-se lícitos até prova em contrário.
Transcreve o artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Junta textos da doutrina de Sérgio Feltrin Corrêa.
Na presente o que se verifica é a presunção de que o contribuinte enquadra,
incorreta mente, produtos da Declaração de Importação n° 09/037Í 56-5 no código
NCM 3013.80.10, de modo equivocado e absolutamente perfunctório, sem a
consideração de quaisquer outros elementos que certamente demonstrariam o
contrário.
⊙ DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - FALTA DE MOTIVAÇÃO
A Peça Básica, em termos amplos, atribui à Impugnante a infração relativa ao
enquadramento incorreto de produtos da Declaração de Importação n° 09/0375656-5
no código NCM 9013.80.10.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Ora, para que uma infração seja imputada ao sujeito passivo, não é suficiente a
instauração do Processo Administrativo Fiscal e a lavratura do Auto Infracional, com
a mera descrição do tipo contido na norma; mas a demonstração, cristalina, dos
elementos concretos em que se baseia a medida fiscal.
Assim como no direito penal que exige a motivação para aplicação da
penalidade, ou seja, que a peça acusatória contenha a descrição minuciosa de todos os
fatos e fundamentos que levariam à sanção, sob pena de nulidade, no Direito
Tributário não se pode aplicar uma sanção, de qualquer natureza, sem que a conduta
esteja corretamente descrita e sem que haja a motivação de tal ato.
No Direito Tributário, a descrição da infração deve ser clara, de forma a estar
configurada a tipicidade da conduta.
Junta textos da doutrina de Rogério Greco, Vittorio Cassone e Maria Eugenia
Teixeira Cassone.
Junta textos da jurisprudência: (Ac. 11506/96, 4a Câm. Cível do TJ/PR,
Rel.Des.Troiano Neto)
No caso em questão, o fato do fisco ter entendido, de modo totalmente
perfunctório, que o contribuinte tenha, simplesmente, enquadrado os produtos
constantes na Declaração de Importação n° 09/0375656-5, de modo equivocado,
supostamente, no código NCM 9013.80.10, não é suficiente para caracterizar a
infração descrita na peça inicial, consoante documentos acostados.
NO MÉRITO
⊙ DECADÊNCIA — DIREITO MATERIAL FULMINADO PELO LAPSO
TEMPORAL
A Empresa Impugnante registrou em 26 de março de 2009 a Dl de n°
09/0375656-5, com a finalidade de importar os produtos descritos como "tela LCD
para monitor de computador". No entanto, penas tomou ciência da lavratura do
presente Auto Infracional em 09 de abril de 2014, ou seja, após o decurso de tempo
superior a 5 (cinco) anos do fato gerador.
Em outras palavras, o valor do crédito tributário constituído pela medida fiscal
acima referenciada acaba por compreender operações ocorridas a além do prazo
estabelecido no Artigo 150, do CTN, logo, achando-se tal lançamento decadente,
conforme se depreende das peças que acabam compondo referido caderno processual.
Ou seja, em face da inércia do poder fiscalizador no lançamento de tais créditos
adequadamente, tal direito acha-se fulminado pelo instituto da decadência preconizada
pelo próprio Artigo 150, do atual Código Tributário Nacional.
Evidencia-se que a legitimidade do lançamento, especialmente, quanto à
liquidez e certeza do art debeaturê prerrogativa do credor (Sujeito ativo) e não do
devedor (contribuinte), fazendo-se mister, por razões óbvias, a ingerência da
Autoridade Fazendária para liquidá-lo, ou seja: homologar o auto lançamento
realizado pelo sujeito passivo dentro do prazo máximo estipulado pela Lei, sob pena
de perder-se o direito material, tornando-o "caduco".
Junta textos da jurisprudência do TRF da 4a. Região: Apelação Cível n.
2000.70.00.014744-0-PR.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Na constituição do crédito tributário objeto do presente lançamento, contra o
estabelecimento do sujeito passivo, o dies a quo decadencial para a constituição de
parte do crédito tributário pela Fazenda Pública começou a flui em interrupção ou
suspensão, nos respectivos períodos considerados.
Junta textos da jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes e
Recursos Fiscais - C.C.R.F. da Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná: (C.C.R.F. -
Ac. n. 0451/2001 - 4a. Câm. - DOE - 21.1.2001).
Ocorrido o fato gerador da operação, inicia-se o prazo decadencial para a
constituição definitiva do crédito tributário pela Administração Fazendária,
especialmente, quando se trata de lançamento por homologação, tal qual acontece no
caso vertente, vez que os créditos em tela são objeto de auto lançamento, sob condição
resolutória, pendente de homologação, expressa ou por fluência tácita.
Já não é mais noviço que o prazo decadencial não se suspende ou se interrompe,
sejam por motivos quaisquer, inclusive, por aqueles decorrentes da respectiva ação
fiscal, inexistindo assim óbices legais para que a Administração Fazendária
exercitasse seu poder/dever potestativo de lançamento, iniciado pela ocorrência do
fato gerador.
Junta textos da doutrina de Fábio Fanucchi e Luciano Amaro.
Junta textos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (S.T.J. - AgRg
no REsp - 253.439-SP - Rei. Min. Eliana Calmom - D.J.U. - 1 - 18.02.2002, p. 300 ).
Isto posto, resta evidente então que o crédito tributário constituído pelo Auto de
^fração epigrafado acha-se fulminado pelo instituto da decadência, porquanto
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do pretenso fato gerador com
aquele do aperfeiçoamento do lançamento tributário.
⊙ O CORRETO ENQUADRAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES
DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO N° 09/0375656-5
A análise dos elementos constantes do Processo Administrativo Fiscal e Auto
de Infração ora objurgados sugere entendimento, por parte do Fisco, de que a
impugnante tenha informado incorreta mente a classificação fiscal das mercadorias
constantes da Declaração de Importação n° 09/0375656-5, deixando de recolher
tributos, supostamente devidos.
Transcreve o artigo 94 do Decreto n° 6.759/2009.
A empresa Impugnante registrou em março de 2009 a Dl n° 09/0375656-5, para
o fim de importar produtos descritos como "tela LCD para monitor de computador".
Assim, a mesma utilizou-se da classificação fiscal, código NCM 9013.80.10, atinente
a dispositivos de cristais líquidos.
Deste modo, a impugnante informou, de modo absolutamente correto, a
classificação fiscal das mercadorias constantes na Declaração de Importação n°
09/0375656-5, recolhendo devidamente os tributos.
Tanto é assim que a Impugnante sempre importou tais equipamentos sob o
enquadramento 9013.80.10.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Deste modo, resta totalmente prejudicado o Processo Administrativo Fiscal e
Auto de Infração objetos da presente Peça Administrativa. Nos mencionados
documentos, os Auditores Fiscais entenderam, do modo equivocado, que os produtos
constantes da Dl n° 09/0375656-5 deveriam ser enquadrados no código NCM
8529.90.20.
Ora, o código NCM 8529.90.20 se refere a máquinas, aparelhos elétricos, e suas
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução, aparelhos de gravação ou de
reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios; e partes
reconhecíveis como exclusiva ou principal das posições 85.27 ou 85.28.
A posição 85.27 corresponde aos aparelhos receptores para radiodifusão,
mesmo combinados em um mesmo invólucro, com um aparelho de gravação ou de
reprodução de som, ou com um relógio. Já a posição 85.28 atine às máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução
de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e
suas partes e acessórios - Monitores e projetores, que não incorporem aparelho
receptor.
Analisando tais posições, é forçoso concluir que o monitor simples, assim como
os projetores, sem a incorporação de aparelho receptor, e outras peças genéricas, se
encontram no código NCM 8529.90.20, por força do enquadramento da posição 85.28.
Contudo, os monitores de LCD, como no presente caso, se enquadram na
posição 9013.80.10, que engloba, ou melhor, trata, especificamente, dos dispositivos
de cristal líquido (LCD).
Impende asseverar que a descrição do produto importado na Dl objeto da
presente é exatamente igual ao objeto de enquadramento no código NCM 9013.80.10,
qual seja: dispositivo de cristal líquido.
Assim, trata-se de um produto específico, com classificação certa e inequívoca,
e, inobstante isso, os Auditores Fiscais forçam seu deslocamento para uma posição
tarifária totalmente genérica, o que apenas seria admitido para partes e , Na. sem
classificação própria, o que, certamente, não é o caso do cristal líquido, por estar
contido, cristalinamente, na NCM 9013.80.10.
Além disso, o Decreto n° 7010/2009 dispõe, em tabela anexa (Relação de Bens
de Informática e Automação, art. 2o, § lo), que o "Dispositivo de Cristais Líquidos"
(LCD), tela de LCD para computador, pertence à nomenclatura 9013.80.10.
Ademais, cabe assegurar que todos os fabricantes no Brasil enquadram o
dispositivo de cristal líquido (tela de cristal líquido) na NCM 9013.8010, o que
demonstra situação de equilíbrio concorrencial e pacífica aceitação desta classificação
pelos agentes alfandegários do País.
Junta textos da jurisprudência.
Deste modo, os Senhores Auditores Fiscais no Processo Administrativo e Auto
de Infração epigrafados tentam forçar um enquadramento totalmente inexistente, para
fins de cobrar tributos, multas e juros completamente indevidos e ilegais.
Transcreve o artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Destarte, resta cabalmente prejudicado o Processo Administrativo e o Auto de
Infração objeto da presente impugnação.
⊙ OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE,
DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
O Princípio da Razoabilidade pode ser definido como aquele que ige
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder Público,
no exercício de suas atividades, quer administrativas, quer legislativas, assim como, os
fins por ela almejados, levando-se em conta critérios racionais e coerentes.
Desta feita, o que se exige do Poder Público é uma coerência lógica as decisões
e medidas administrativas e legislativas, como na aplicação de medidas restritivas e
sancionadoras.
Junta textos da doutrina de Alexandre de Moraes.
Junta textos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ora, eventual mudança de parâmetros interpretativos administrativos, in casu,
com relação à Nomenclatura Comum do Mercosul, não poderia ser aplicada com
efeitos inadvertidamente, ex tunc, sob pena de ofensa aos direitos e garantias
fundamentais da Impugnante.
De igual modo, a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco, configura
ofensa ao disposto no art. 149 do CTN e completa insegurança jurídica.
O princípio constitucional da segurança jurídica é considerado um dos pilares
do Estado democrático de direito, de modo a garantir estabilidade e paz nas relações
jurídicas, protegendo e preservando as justas expectativas da sociedade.
Assim, não se pode ter como razoável a lavratura do presente Auto de Infração,
pelo que requer sua total desconstituição.
⊙ O IMPOSTO. EXIGÊNCIA INDEVIDA, POIS NÃO MATERIALIZADA
A INFRAÇÃO PRETENDIDA.
A peça básica exige do autuado valores, a título de impostos, pela suposta
incorreção no enquadramento dos produtos constantes da Dl 09/0375656-5.
A bem da verdade, a acusação fiscal tomou por base uma análise perfunctória
da situação fática e do ordenamento jurídico, sem proceder ao levantamento de outros
elementos imprescindíveis à compreensão da questão, ferindo, flagrantemente, os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, dentre
outros.
⊙ DA MULTA E DOS DEMAIS CONSECTÁRIOS. EXIGÊNCIA
INDEVIDA, POIS NÃO MATERIALIZADA A INFRAÇÃO PRETENDIDA.
Além dos valores atinentes aos impostos, a Autoridade Fazendária exige da
autuada um valor de R$ 11.026,51 (onze mil e vinte e seis reais e cinquenta e um
centavos) concernentes aos juros moratórios; e R$ 18.476,10 (dezoito mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos) atinentes às multas de ofício. No
entanto, da mesma forma que não são devidos os valores referentes aos impostos pela
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

reclassificação fiscal, também não é devido o valor das multas e dos juros, uma vez
que não materializada a infração imputada.
⊙ DOS ENCARGOS EXCESSIVOS.
1) Das multas Confiscatórias Pelo princípio da eventualidade, e apenas a d
cautelam, caso outro seja o entendimento destes Ilustres Julgadores, no caso vertente,
impõe-se aplicação de equidade pelo Poder Judiciário, porque foi cobrado 75%
(setenta e cinco por cento) de multa de ofício sobre a diferença do imposto
supostamente devido, além da multa pela classificação supostamente incorreta na
NCM, sendo as mesmas manifestamente confiscatórias, além da aplicação da
atualização monetária m \se a taxa SELIC, aplicando-se ainda, juros.
Em um sistema em que há previsão de juros (para indenizar) e correção
monetária (para manter o cunho liberatório da moeda), a imposição de multas elevadas
leva ao próprio confisco do patrimônio do contribuinte.
Junta textos da doutrina de SAMPAIO DÓRIA.
De tudo isso, é evidente dizer que as multas aplicadas, somadas à atualização
monetária em base à taxa SELIC, e ainda, aos juros, são confiscatórias, devendo ser,
portanto, extirpadas.
⊙ DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
A função da correção monetária é a de manter o poder de compra da moeda;
não pode ela extrapolar esse mesmo valor, tornando-o diferente do valor original. E
como a correção monetária também "corrige" o valor das multas e os juros incidem
sobre tais valores, então se verificará o efeito cascata da aplicação da correção
monetária sobre o crédito tributário, aí incluído o imposto, juros, multa e a própria
correção.
De conseguinte, a correção monetária, da forma como é calculada e aplicada,
também é responsável pelo montante desarrazoado e excessivo do crédito tributário e
merece um exame minucioso, para desbastar o seu excesso. O que não se pode é, data
vênia, a pretexto de corrigir a moeda, proceder autêntico confisco.
⊙ DOS JUROS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Da mesma forma que as injustas verbas anteriores, os juros devem ser
extirpados, porque ferem a capacidade contributiva do contribuinte.
Não obstante ferirem a capacidade contributiva, utilizou-se sobre o valor
principal, da incidência de juros de mora equivalente a Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, que é calculada diariamente pelo
Banco Central, sendo resultado das negociações dos títulos públicos e da variação dos
seus valores de mercado.
Assim, não poderia ter sido utilizado como juros de mora a taxa SELIC, por ter
caráter estritamente remuneratório, cujo percentual de incidência chega, em média, a
3,0% (três por cento) ao mês, ferindo diretamente o § 3o do art. 192 da CF/88.
Atente-se, que na taxa SELIC está embutida os juros e a correção monetária,
concomitantemente, por isso sendo elevada e onerosa para o contribuinte.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Junta textos da doutrina de Fábio Augusto Junqueira de Carvalho, Maria Inês
Caldeira Pereira da Silva e Antônio Carlos Rodrigues do Amaral.
Assim, por não ser aplicável a SELIC, a mesma deve ser excluída, ainda mais
quando já existe a UFIR como fator de correção do débito tributário, excluindo-se por
consequência, os juros cobrados.
Ad cautelam, não entendendo pela exclusão dos juros, impõe-se a limitação dos
juros moratórios a 0,5% (meio por cento) ao mês, afastando a incidência da taxa
SELIC-, ante as razões acima indicadas.
⊙ DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Impugnante vem postular a essa Ilustre Delegacia, serem
acolhidas as preliminares arguidas, de modo a declarar a nulidade do auto de infração
ora objurgado, fazendo-se coisa julgada formal.
No mérito, requer seja julgada totalmente improcedente a medida fiscal,
devendo esta ser extinta de pleno direito, porquanto não demonstrada a irregularidade
pretendida, em vista do correto enquadramento dos produtos constantes na Dl n°
09/0375656-5, diante da constituição de norma complementar pela prática reiterada de
tal enquadramento, em vista da boa-fé da autuada, bem como dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, nos termos já expostos.
Através do v. Acórdão no 16-61.776 (e-fls. 226-262), a 23a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-SP, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, conforme Ementa
abaixo citada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/03/2009
Importação de produtos descritos como “tela LCD para monitor de computador”, com
classificação fiscal no código NCM 9013.80.10.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado determinam expressamente a
classificação fiscal do produto em questão na posição 8529. Por serem partes da posição
85.28, o código NCM adequado é o 8529.90.20 por aplicação direta da Regra 1 c/c
Regra 6 das Regras Gerais para interpretação do Sistema Harmonizado.
O lançamento não está eivado pela decadência.
Em momento alguma a fiscalização procedeu com a modificação de critérios jurídicos,
nem tampouco com os aspectos de direito da importação. Pelo contrário, toda a ação
fiscal se baseia em erro de fato atribuído ao importador que elegeu uma classificação
fiscal indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte realizou a leitura da Intimação no 263/2014 (e-fls. 263-265) pela
via eletrônica em data de 14/10/2014 através do Termo de Abertura de Documento de e-fls. 266,
apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 270-308 por meio de protocolo físico em data de
28/11/2014, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação, acima já citados.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 312 os autos foram sorteados
para julgamento perante este Colegiado.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte realizou a leitura da Intimação no 263/2014 (e-
fls. 263-265) pela via eletrônica em data de 14/10/2014, através do Termo de Abertura de
Documento de e-fls. 266, abaixo colacionado:

A ciência por decurso do prazo de 15 dias da disponibilização da intimação na
Caixa Postal ocorreu em data de 29/10/2014 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-
fls. 267), como abaixo igualmente colaciono:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Já o Recurso Voluntário foi apresentado por meio de protocolo físico em data de
28/11/2014 (e-fls. 270-308).
O artigo 23 do Decreto no 70.235/72 assim prevê sobre a intimação por meio
eletrônico:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (sem destaques no texto original)
Com isso, é válida a intimação do Contribuinte em 15 (quinze) dias contados do
dia seguinte ao registro da comunicação na Caixa Postal eletrônica (art. 23, § 2o, III, "a" do
Decreto no 70.235/72) ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou ao documento, caso
esta consulta seja realizada anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação
(art. 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72).
Neste sentido, vejamos as decisões abaixo colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída ao
contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no e-CAC, implementada
mediante Termo de Opção com expresso consentimento do contribuinte, ocasião em
que Receita Federal fornece as orientações devidas acerca da sua utilização e
manutenção, bem como sua implicação no processo administrativo fiscal.
Considera-se o contribuinte cientificado por meio eletrônico pelo decurso de prazo de
quinze dias da disponibilização da intimação à contribuinte no e-CAC (art. 23, III, "a"
do Decreto no 70.235/72) quando a contribuinte não tem acesso, dentro desse prazo, ao
teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais respectivos (art. 23, III, "b" do
Decreto no 70.235/72).
Tendo decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento.
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A decadência pode ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em caso de recurso
não conhecido por intempestividade.
IOF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. CONTAGEM.
A contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente ao
IOF incidente sobre operações de crédito realizadas por meio de conta corrente inicia-se
quando for entregue ou disponibilizado o objeto da obrigação, o que não se confunde
com a data em que é celebrado o contrato.
Recurso Voluntário não conhecido (Acórdão no 3402-005.285 - PAF no
10283.720537/2014-28)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão de primeira instância.
Efetiva-se a ciência através do domicílio tributário eletrônico fornecido pelo
contribuinte por decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da
intimação, ou no dia da abertura do documento, o que ocorrer primeiro. (Acórdão no
3001-000.318 – PAF no 10855.906156/2012-41)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de Opção,
inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em sua caixa
postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio eletrônico
(internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo contribuinte perante a
Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
Constatado nos autos que a Impugnação foi apresentada após o transcurso do prazo de
trinta dias da intimação válida, deve-se considera-la intempestiva. (Acórdão no 1301-
002.999 – PAF no 12448.724787/2016-02)
Considerando os dispositivos legais acima citados, efetuada a intimação por
meio da sua disponibilização à contribuinte no e-CAC e, ocorrendo a abertura dos
documentos, conforme termo de e-fls. 266, tem-se que a intimação efetivamente ocorreu em
data de 14/10/2014.
Por sua vez, tendo a intimação ocorrida em 14/10/2014 (terça-feira), a contagem
do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do recurso1 iniciou no dia útil subsequente, ou
seja, em 15/10/2014 (quarta-feira), como prevê o artigo 5o2 do mesmo Diploma Legal.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

E, uma vez que o Recurso Voluntário foi apresentado somente em 28/11/2014,
resta flagrante a intempestividade de sua interposição, o que impede o seu conhecimento por essa
instância recursal para análise dos argumentos de defesa, ressalvado o exame da decadência.

2. Decadência
Não obstante a intempestividade do recurso interposto, impera observar que a
incidência do instituto da decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser
apreciada de ofício.
A Recorrente pede para que seja reconhecida a decadência do lançamento, uma
vez que a Declaração de Importação no 09/0375656-5 foi registrada em data de 26 de março de
2009, sendo que tomou ciência da lavratura do presente Auto de Infração em 09 de abril de 2014,
ou seja, após o decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos do fato gerador.
Cita Jurisprudência do TRF da 4a Região (Apelação Cível n. 2000.70.00.014744-
0-PR), do STJ (AgRg no REsp no 253.439/SP e REsp no 332.693-SP) e decisões administrativas
no mesmo sentido.
A legislação aduaneira dispõe como regra, que nos lançamentos por homologação,
o prazo decadencial tem início na data do fato gerador, ou seja, na data do o registro da
Declaração de Importação.
O artigo 54 do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado no Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro) através do artigo 638, assim estabelecem:
 DECRETO 37/1966:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988) (sem destaque no texto original)
 DECRETO No 6.759/2009
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado. (sem destaques no texto original)
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
138, parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art.
4o). (sem destaques no texto original)
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Considerando que versa o presente litígio de exigência de diferença de tributos,
sobre os quais houve o pagamento inicial na data do desembaraço aduaneiro, incidem os
dispositivos legais acima citados, os quais estão em consonância com o artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional.
Com isso, a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos tem início a partir
da data do registro da Declaração de Importação.
Da análise dos autos, constata-se que a Declaração de Importação foi registrada
e desembaraçada em data de 26/03/2009, como demonstra o Comprovante de Importação de
fls. 14:

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.518 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721556/2014-61

Por sua vez, a interrupção do prazo decadencial se deu com a ciência do Auto de
Infração, como prevê o § 3o do artigo 638 do Decreto no 6.759/20093, acima já citado, a qual
ocorreu em data de 26/03/2014, conforme abaixo igualmente colacionado (e-fls. 170):

Portanto, igualmente por aplicação dos dispositivos citados neste voto quanto à
intimação por meio eletrônico e, diante da abertura dos documentos, efetivando-se a ciência na
forma do artigo 23, § 2o, III, "b" do Decreto no 70.235/72 no dia 26/03/2014, ou seja, ainda no
prazo de 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador, deve ser afastada a decadência sobre o
lançamento em análise.
3. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço o recurso voluntário em razão de sua
intempestividade e, em análise de ofício, não reconheço a decadência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

3 "DECADÊNCIA. CONTAGEM PRAZO DECADENCIAL. INTERRUPÇÃO CONTAGEM DO PRAZO.
CIÊNCIA SUJEITO PASSIVO DO LANÇAMENTO.
Apenas a notificação do sujeito passivo da constituição do crédito tributário interrompe a contagem do prazo
decadencial do direito do fisco cobrar o tributo. A notificação do início do procedimento fiscal não tem o condão de
interromper a contagem do prazo decadencial (CSRF, AC. 9101-003.304.)

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital